Tribunal: TCU
Processo: 022.763/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de concessão de pensão militar instituído por Flávio Antônio Penna de Alcântara em benefício de Rosângela César de Alcântara,enviados ao TCU pelo Comando da Marinha, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que examinam ato de concessão de pensão militar instituído por Flávio Antônio Penna de Alcântara em benefício de Rosângela César de Alcântara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de Flávio Antônio Penna de Alcântara; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1 cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação e envie a esta Corte de Contas, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.